Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.FALÊNCIA.DECRETAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO FALIMENTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECOCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a uma das executadas que teve decretada a sua falência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a extinção do feito após decretação da falência de uma das partes executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
4. O crédito formado no curso da recuperação judicial e classificado na categoria de crédito extraconcursal tem preferência em relação a quaisquer outros, mas deve sujeitar-se ao processo falimentar quando decretada a falência da empresa devedora executada.
4.1. Diante da aptidão atrativa do Juízo falimentar, todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas por aquele Juízo.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no11.101, arts. 6o, 67, 84 e 99., § 1o; art. 63, §4o; art. 73, IV.
Jurisprudência relevante citada: CC 146.657/SP, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 26/10/2016. AgRg no CC 92.664/RJ, de Relatoria do Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Seção.